Tribunal: TJDFT
Processo: 0743197-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743197-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A AGRAVADO: JOSELIA AQUINO SOARES DECISÃO BANCO AGIBANK S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida no cumprimento de sentença (ação revisional de contrato) proposto por JOSÉLIA AQUINO SOARES, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença com fundamento na intempestividade (id. 142872074, autos originários). O efeito suspensivo pleiteado não foi analisado (id. 42528591). Em consulta ao andamento processual dos autos originários (processo n. 0711707-17.2021.8.07.0001) verifica-se que no dia 25/1/2023 foi proferida sentença extinguindo o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC (id. 147598722, autos originários). Uma vez proferida sentença, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora